Tribunal: TJDFT
Processo: 0718588-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718588-18.2018.8.07.0000 RECORRENTE: NELIO DELGADO CLAUS, DEODA ZILMA SILVEIRA LOPES FERIGOLO, FRANCISCO ALESSIO LAGO PAVIM, ESTER CABRAL BEHEREGARAY, JORGE LUIS CABRAL BEHEREGARAY, BRANCA ROSA CABRAL BEHEREGARAY, MARIO BEHEREGARAY FILHO, MARLI CABRAL BEHEREGARAY BORGES, VERA MARIA BEHEREGARAY SILVA, NAIRO NEI BLANCO CLAUS, NILTON ANTONINHO FERIGOLO, OSCAR BLANCO, PAULO CESAR DORNELES DE SOUZA, VALDIR JORGE ZANINI MANENTE. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA. DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intime-se a parte recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005